Tribunal: TJPA
Processo: 0812267-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812267-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON NUNES SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE
APROVEITAMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A detração penal, isto é, o aproveitamento de
cumprimento de apenamentos provisórios em processos distintos é aceita por esta Corte, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso;

II. No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto, tendo em vista que o réu não foi absolvido ou declarada extinta a sua
punibilidade nos autos nº 0146350-48.2019.814.806.0001-TJ/CE.

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDSON NUNES SOUZA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de liquidação da pena, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que o tempo de prisão provisória ocorrida em processo diverso daquele cujo delito ensejou condenação criminal deve ser considerado para efeitos de detração de pena em processo de execução penal, desde que o processo de execução seja anterior ao período de prisão provisória que se pretende detrair, tal como estaria ocorrendo com o Agravante.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja considerado no cômputo de cumprimento de pena o período que o Reeducando passou custodiado com mandado de prisão expedido em processo de conhecimento por fatos posteriores a presente execução penal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que fosse reformada a decisão agravada.

O Custos legis opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena total de 10 anos e 11 meses e 10 dias de reclusão,

dos quais cumpriu 4 anos, 4 meses e 29 dias no Estado do Pará, com interrupção em 02 de junho de 2017, nos autos n.º 0014019-88.2012.8.14.0401.

O agravante alega que em 26 de junho de 2019, ele foi recapturado, permanecendo em custódia no Estado do Ceará até 24 de maio de 2021, sendo expedida certidão narrativa do processo que originou a prisão do acusado, ficando este custodiado por novo delito pelo tempo de 621 dias, motivo pelo qual, pleiteou a detração do referido período.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que deve ser detraído das demais execuções em andamento, o período correspondente ao tempo que ficou preso preventivamente em processo diverso e por fato posterior aos referentes à execução penal nos autos de n.º 0014019- 88.2012.8.14.0401.

Adianto que não assiste razão ao Agravante.

A detração, conforme disposto no art. 42 do CP, é o desconto, na pena privativa de liberdade e medida de segurança, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa e ou de internação em estabelecimentos psiquiátricos, devendo, geralmente, ser computado no mesmo processo em que o apenado restou condenado.

A jurisprudência tem acatado a detração de período em que o apenado esteve preso preventivamente em outro processo, mas, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 395, III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APROVEITAMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A detração penal, isto é, o aproveitamento de cumprimento de apenamentos provisórios em processos distintos é aceita por esta Corte, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) que o tempo da prisão que se pretenda seja descontada, se refira à prisão processual; b) que a execução da qual se pretenda a detração da pena seja de crime praticado anteriormente à custódia cautelar e; c) que o réu tenha sido absolvido, ou declarada extinta a punibilidade sem o reconhecimento de sua culpa, no processo pelo qual tenha ficado preso. 2. No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, tendo em vista que o réu não foi absolvido ou declarada extinta a sua punibilidade nos autos nº 0722284-25.2019.8.07.0001, mas o processo foi arquivado por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não afasta eventual ação penal com fundamento em novas provas se porventura surgirem enquanto os fatos não forem alcançados pela prescrição. Precedentes. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1342533, 07028447520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando a certidão narrativa (ID 10848449), percebe-se que o Processo n.º 0146350-48.2019.814.806.0001-TJ/CE está em fase de instrução e julgamento, não havendo notícia de que o apenado tenha sido absolvido ou, ainda, que sua punibilidade tenha sido extinta no referido feito em que ficou preso cautelarmente, não preenchendo, desta feita, todos os requisitos para a detrair tempo de prisão em processo diverso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. FATO DIVERSO. PRISÃO PROVISÓRIA EM DATA POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 738.445/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Por isso, não há qualquer equívoco a ser corrigido na decisão impugnada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023